Tribunal: TJMT
Processo: 0000902-26.2016.8.11.0093
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000902-26.2016.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADELINO MIGLIORINI - CPF: 056.370.669-49 (EMBARGADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESMATAMENTO - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E FLORESTA NATIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração oposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por ADELINO MIGLIORINI, a fim de reformar a sentença tão somente para excluir a condenação à reparação pecuniária pelo dano ambiental no montante de R$ 669.950,00. Posteriormente foi oposto embargos de declaração pelo requerido, que restou com a seguinte parte dispositiva: “
ACOLHO os embargos de declaração para corrigir o erro material constante na ementa,
onde se lê
“3. Comprovada a ocorrência de desmatamento sem
autorização do órgão competente deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada.”
passa a constar sem o referido item.”

Alega a embargante que o acórdão possui vício a ser sanado, porquanto foi contraditório
ao excluir a condenação à indenização pecuniária pelos danos ambientais e restringir a reparação à recuperação da área degradada.

Assevera que ao excluir a obrigação de indenização pecuniária, o acórdão embargado cria uma contradição entre a fundamentação, que reconhece o dano ambiental, e o dispositivo, que restringe a responsabilização unicamente à recuperação da área degradada, em afronta ao princípio da reparação integral.

Afirma
que o dano material inclui o interregno entre o desmatamento e a completa recuperação, ou seja, os serviços ecossistêmicos deixados de prestar pelas florestas no aludido período.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração para suprir a contradição apontada cumprindo-se, ademais, a exigência de prequestionamento, na eventual submissão da matéria às instâncias superiores.

Contrarrazões em id. 263604757.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por ADELINO MIGLIORINI, a fim de reformar a sentença tão somente para excluir a condenação à reparação pecuniária pelo dano ambiental no montante de R$ 669.950,00. Posteriormente foi oposto embargos de declaração pelo requerido, que restou com a seguinte parte dispositiva: “
ACOLHO os embargos de declaração para corrigir o erro material constante na ementa,
onde se lê
“3. Comprovada a ocorrência de desmatamento sem
autorização do órgão competente deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada.”
passa a constar sem o referido item.”

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, a parte embargante afirma que existe contradição no acórdão por excluir a condenação à indenização pecuniária pelos danos ambientais e restringir a reparação à recuperação da área degradada.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão as questões apontadas pela parte apelada foram analisadas, como se vê:

(...)
Entretanto, sabe-se que, na hipótese em que seja possível a reparação completa do dano ambiental, a cumulação dessa obrigação com o pedido de condenação ao pagamento de indenização deixa de ser obrigatória, uma vez que é devida
somente quando for impossível a recuperação da área degradada.

Ao analisar os autos, observa-se que, no decorrer do processo, não foi comprovada a impossibilidade de recuperação do dano ambiental. Ou seja, não existe prova de que a lesão ambiental seja irrecuperável, especialmente por se tratar de desmatamento.

Portanto, sem a comprovação da impossibilidade de recuperação do dano ambiental, a sentença não deveria impor o pagamento de indenização à parte apelante sem a certeza de que a obrigação de recompor a área terá um efeito positivo.

Nesse contexto, quando há possibilidade de recuperação total da área degradada, a prioridade deve ser dada às medidas de restauração e recuperação ambiental, vez que a exigência de pagamento de indenização pode sequer ser necessária.

Ressalto que, essa exigência se torna obrigatória apenas nos casos em que a reparação ambiental é impossível ou insuficiente para restaurar completamente o dano causado, situação que não se verifica neste caso.

Da mesma forma, as Câmaras de Direito Público e Coletivos deste Tribunal de Justiça têm decidido que:

“DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AMBIENTAL - OBRA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - PRAD - RECUPERAÇÃO TOTAL DA ÁREA DEGRADADA - INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA - NÃO CABIMENTO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC - PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
É cediço que, na hipótese em que seja possível a reparação completa do dano ambiental, a cumulação dessa obrigação com o pedido de condenação ao pagamento de indenização deixa de ser obrigatória, pois é devida somente quando for impossível a recuperação da área degradada.
Para efeitos de dano moral coletivo ambiental, é necessário que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade, ou seja, que haja um desequilíbrio ecológico que provoque a diminuição do bem-estar e da qualidade de vida de quantidade indeterminada de pessoas. Quando há sucumbência recíproca, aplica-se a disposição do artigo 86, caput, do CPC: ‘Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas’.” (TJMT. RAC 0000554-86.2006.8.11.0051. Relator Des. Marcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. DJE 12/05/2023) (g.n.).

Com isso, resta claro que somente em caso de comprovada irrecuperabilidade da lesão ambiental, é possível que seja a obrigação convertida em indenização material pelo dano ambiental causado pelo desmatamento.

Por essas razões, o apelo, no ponto, merece provimento, reformando a r. sentença quanto à condenação por dano ambiental convertida em obrigação de pagar quantia certa .

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ADELINO MIGLIORINI, a fim de reformar a sentença tão somente para excluir a condenação à reparação pecuniária pelo dano ambiental no montante de R$ 669.950,00.”

Após fora opostos embargos de declaração pelo requerido, ao argumento de que houve erro material na ementa do acórdão, pois a sentença recorrida não determinou que o embargante promovesse a recuperação da área, mas apenas que se abstivesse de realizar novos desmatamentos no local.

Os embargos foram acolhidos e restou com a seguinte parte dispositiva :

“
ACOLHO os embargos de declaração para corrigir o erro material constante na ementa,
onde se lê
“3. Comprovada a ocorrência de desmatamento sem
autorização do órgão competente deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada.”
passa a constar sem o referido item.”

Portanto, o acórdão reconheceu que, somente nos casos em que fique comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental, a obrigação pode ser convertida em indenização material pelo dano ambiental causado pelo desmatamento.

Logo, embora a parte embargante alegue contradição, verifica-se que o acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, expondo os motivos determinantes para a conclusão adotada pelo colegiado. Foram analisadas as provas constantes dos autos e devidamente apreciadas as teses jurídicas apresentadas pelas partes, inexistindo qualquer vício que justifique a interposição dos embargos declaratórios.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025